Tribunal: TJES
Processo: 5000940-75.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS.
ART
IGO

171, § 2ª-A, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 2º, DA LEI 12.850/2013
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INVIABILIDADE.
ORDEM DENEGADA.
1.
Ao paciente foi imputada a suposta prática da conduta tipificada no artigo 171, § 2ª-A, do Código Penal, e artigo 2º, da Lei 12.850/2013, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.
2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação de lei penal, que se evidencia a partir da gravidade e extensão das condutas supostamente praticadas pelo paciente, que se dá em ambiente virtual contra grande quantidade de vítimas e em diversos Estados do Brasil, evidenciando o perigo gerado com sua liberdade.
Além disso,
mostra-
se
justificada a prisão cautelar quando demonstrado que o paciente, mesmo ciente da tramitação da ação penal, encontra-
se
foragido, o que evidencia a sua intenção em se furtar da aplicação da lei penal.
3.
Considerando que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados.
4.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
5.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000940-75.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor do paciente
Wellington Ferreira dos Santos
, face a possível constrangimento ilegal cometido pela
Ju
íza
de
Direito da
6
ª Vara
Criminal de
Vitória
.

Consta na inicial do presente w
rit
que foi decretada a prisão preventiva do paciente nos autos da Medida Cautelar nº 0006277-92.2022.8.08.0024, em razão de suposta prática das condutas tipificadas no
art
igo

171, §2ª-A, do Código Penal, e artigo 2º da Lei 12.850/2013
.

Nesse contexto,
o
s
impetrante
s
sustenta
m

que não estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva.

Assim, a
o reforçar
as
condições pessoais favoráveis
d
o
paciente
,
a defesa
pugna pela
revogação da prisão preventiva
,
a fim de que seja
expedi
do
o
salvo-conduto
em benefício de Wellington Ferreira dos Santos
,
com ou sem a
aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem. Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313 do
Código Processo Penal
), necessidade (art. 312 do
Código Processo Penal
) e adequação (arts. 282, 319 e 320 do
Código Processo Penal
).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, passo ao exame do
pedido de
revogação da prisão preventiva
em razão de suposta ausência de fundamentação na decisão que converteu o flagrante em segregação cautelar e, por consequência, ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da custódia preventiva.

Como primeiro ponto, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão preventiva, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista se tratar de suposta prática dos crimes dispostos no artigo 171, §2ª-A, do Código Penal, e artigo 2º, da Lei 12.850/2013.

Noutro giro, quanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Isso porque, depreende-se das informações prestadas pela autoridade coatora, que após investigação minuciosa realizada pela Polícia Civil, restou apurado que o ora paciente figura como sócio na empresa “Uplace Comércio e Tecnologia LTDA”, e está sendo investigado por fazer parte de uma organização criminosa especializada na prática de fraudes contra consumidores de produtos eletrônicos, que já totalizam o prejuízo de mais de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).

Consta que diversos consumidores compraram produtos através de anúncios de venda no sítio eletrônico da empresa do paciente, mas nunca receberam as mercadorias adquiridas ou a devolução do pagamento.

Ainda, restou apurado que as práticas delitivas da organização criminosa ocorrem sempre no mesmo
modus operandi
em diversos Estados da Federação, de modo que de forma muito organizada e estruturada, o ora paciente e os outros integrantes da organização criminosa mudam de cidade, nome de empresa e endereço físico das lojas de tempos em tempos, para dificultar serem encontrados e penalizados.

Assim, vislumbra-se que
a prisão preventiva do paciente é imprescindível para a garantia da ordem pública
, considerando a gravidade e a extensão das condutas supostamente praticadas por Wellington Ferreira dos Santos, que se dá em ambiente virtual, contra grande quantidade de vítimas e em diversos Estados do Brasil, evidenciando o perigo gerado com sua liberdade.

Outrossim, consta nas informações trazidas pelo magistrado
a quo
que o paciente fugiu do apartamento que alugava em Vitória/ES quando as investigações a respeito dos crimes se iniciaram, encontrando-se foragido até o presente momento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que se mostra justificada a prisão cautelar quando demonstrado que o paciente, mesmo ciente da tramitação da ação penal, encontra-se foragido, o que evidencia a sua intenção em se furtar da aplicação da lei penal. Confira-se:

4. A custódia cautelar é providência necessária também para garantia a aplicação da lei penal. Isso porque, embora o Recorrente tenha ciência da tramitação da ação penal e da ordem de prisão contra ele emitida, consta que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido e o Réu segue foragido. Nesse sentido, entende-se que
"determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia"
(AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022 5. O Magistrado condutor da ação penal, ao decretar a prisão preventiva, fê-lo com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, com o fim de desestruturar a organização criminosa e impedir a continuidade das infrações. Na sequência, instado a se manifestar quanto ao pedido de revogação da custódia, indicou que o
risco para a ordem pública subsistia e tal fundamento deveria ser somado à ameaça para a aplicação da lei penal, diante da fuga do Acusado.
Não houve, portanto, inovação indevida na fundamentação expressa pelo Tribunal de origem, que ao denegar a ordem vindicada no habeas corpus originário, analisou a decisão que decretou a prisão preventiva, título judicial que o Juízo de primeiro grau reitera ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar. [...] (RHC n. 142.663/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça no parecer id. 4473639. Confira-se:

“[...] Nessa perspectiva, concluímos que a prisão preventiva hostilizada encontra-se justificada nos moldes do artigo 312 do CPP, notadamente como garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreta dos crimes, além de servir para preservar a futura aplicação da lei penal, porquanto o mandado de prisão expedido ainda não foi cumprido, o que demonstra que o coacto pode furtar-se à aplicação da lei penal. [...].”.

Logo, ao contrário do alegado pelo impetrante, a decretação da constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal, estando, ainda, em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria e
respaldada em dados concretos constantes dos autos.

Sob outro enfoque, cabe salientar que adoto o entendimento de que demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça Criminal,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)